Tribunal: TJSP
Processo: 2222923-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000102417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222923-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante JOSÉ LUIZ
AIELLO JUNIO, são agravados LEONARDO DIAS CAGNANI, PEDRO HENRIQUE
PEREIRA REBELLO, RODRIGO FERNANDES VERNINI e WELLISON ROBERTO
ROGATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2222923-41.2019.8.26.0000 -Voto no 24145
2
Voto no 24145
Agravo de Instrumento no 2222923-41.2019.8.26.0000
Comarca: São Carlos (3a. Vara Cível)
Juiz(a): Eduardo Cebrian Araújo Reis
Agravante: José Luiz Aiello Junio
Agravados: Leonardo Dias Cagnani, Pedro Henrique Pereira Rebello, Rodrigo
Fernandes Vernini e Wellison Roberto Rogato
Interessado: Jean Gabriel Nartes
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA QUE
NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS
RESERVADAS
DE
DIREITO
EMPRESARIAL.
COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO (ART. 5o, II.3, DA RESOLUÇÃO No 623/2013).
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Recurso interposto contra a r. decisão copiada a fl. 26 (ou fl. 263
dos autos principais), a seguir transcrita:
“Vistos.
Tome-se por termo a penhora da totalidade do capital social de Som e
Luz Eventos JR EIRELI pertencente ao executado José Luiz Aiello
Júnior e, em seguida, intime-o para apresentar a impugnação que tiver no
prazo de quinze dias.
Ademais, indefiro o pedido de bloqueio dos bens pertencentes à EIRELI,
pois é indispensável respeitar o princípio da autonomia patrimonial da
pessoa jurídica. Em outras palavras, não são bens da empresa individual
que estão sendo objeto de constrição, mas sim o capital social
pertencente ao seu titular.
Intime-se.”
Requer o agravante a suspensão da r. decisão agravada e a sua
reforma, considerando que os bens e as cotas do capital social da empresa Som e Luz
Eventos Jr EIRELI não podem responder pelos débitos contraídos por ele, enquanto
pessoa física. Ademais, a penhora das suas cotas não constituem meio menos gravoso,
devendo, de outro, modo, ser substituída pela porcentagem do lucro mensal obtido, fixada
em 10% até o limite da dívida.
Contraminuta às fls. 43/60.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2222923-41.2019.8.26.0000 -Voto no 24145
3
É o relatório.
I) Compulsando detidamente os autos principais, verifiquei que se
trata de execução, embasada em “instrumento particular de venda e compra de empresa,
instalações e outros bens”, na qual os vendedores, ora agravados, visam o recebimento do
valor de R$ 119.046,57 decorrente dessa alienação, que não foi adimplido pelos
compradores.
Não se discute a validade da relação negocial, ou os seus termos, e
sim o seu inadimplemento. A pretensão dos credores é somente o recebimento da quantia
devida no contrato.
E nesta sede recursal, o agravante e coexecutado refuta a validade
de penhora efetuada sobre cota social de empresa da qual é sócio.
A execução de título executivo extrajudicial, nesta hipótese, é
matéria que não se encontra inserida entre as de competência das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial.
O art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013 dispõe que a Segunda
Subseção, composta pelas 11a e 24a Câmaras, e pelas 37a e 38a, tem competência
preferencial para o julgamento das “Ações e execuções de insolvência civil e as execuções
singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, as ações tendentes a
declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de
sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou substituição de
título ao portador”.
Logo, a análise e julgamento do presente agravo deve ser realizada
por uma das Câmaras da Segunda Subseção.
Nesse sentido, aliás, diversos precedentes deste Eg. Tribunal de
Justiça:
“Execução de contrato de compra e venda de estabelecimento comercial.
Compete preferencialmente às Câmaras integrantes da Subseção II de
Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a) o julgamento dos recursos
interpostos em execução fundada em título extrajudicial, sendo
irrelevante perquirir sobre a natureza da relação jurídica subjacente.
Exegese do art. 5o, II, item II.3, da Resolução no 623/13 desta E. Corte.
Conflito de competência procedente, para declarar competente a 22a
Câmara de Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2222923-41.2019.8.26.0000 -Voto no 24145
4
(TJSP; Conflito de competência cível 0048651-05.2019.8.26.0000;
Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: Grupo Especial da
Seção do Direito Privado; Foro de Porto Feliz - 1a Vara; Data do
Julgamento: 23/01/2020; Data de Registro: 23/01/2020)”
“COMPETÊNCIA RECURSAL Execução de título extrajudicial com
lastro em instrumento particular de compra e venda de quotas sociais
Mero inadimplemento Matéria não inserida na competência prevista
para as Câmaras especializadas em direito empresarial, conforme
Resolução n. 623/2013 Questões suscitadas que devem ser dirimidas
por uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado do E.
Tribunal de Justiça Ordem de redistribuição Recurso não conhecido.
Dispositivo: não conheceram o recurso, e determinaram a redistribuição.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2239923-54.2019.8.26.0000; Relator
(a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/04/2014; Data de Registro: 02/12/2019)”
“Competência recursal. Ação de cobrança. Ação fundada em contrato de
compra e venda de estabelecimento comercial e que tem por objeto
unicamente a cobrança do preço pactuado e não pago. Matéria não
inserida na esfera de competência das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial. Competência da 2a Subseção de Direito Privado (art. 5a, II.3
da Resolução TJSP no 623/2013). Recurso não conhecido, determinada a
redistribuição.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2168706-19.2017.8.26.0000; Relator
(a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/09/2017; Data de Registro:
22/09/2017)”

II) Desse modo, considerando-se que, a hipótese é de competência
preferencial da Segunda Subseção de Direito Privado (art. 5o, II.3, da Resolução no
623/2013), não se conhece do recurso e determina-se a sua redistribuição a uma das
suas Câmaras.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)